Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO Á NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. TEMA 784 STF. CONVOCAÇÃO TARDIA. DANO MATERIAL. ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. TEMA 671 STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova não é automática, pois depende da demonstração de hipossuficiência do autor quanto à capacidade de produzi-las ou da verossimilhança de suas alegações e que sejam indispensáveis à solução da controvérsia.

1.1. Não demonstrada a hipossuficiência para inversão do ônus da prova e estando o processo apto a julgamento, sendo desnecessárias as provas requeridas, afastada a preliminar de cerceamento de defesa.

2. O candidato classificado em concurso público, fora do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação quando houver preterição por não observância da ordem de classificação de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Precedente vinculante do STF. Tema 784.

2.1. No caso dos autos, evidenciada a preterição da autora em relação à vaga assumida pela sexta colocada no concurso, a consequência legal para tal fato, nomeação imediata, ocorreu, ainda que tardia, inviabilizando nova e imediata nomeação.

3. O pagamento de indenização pela preterição ocorrerá nos casos de flagrante arbitrariedade, que resta configurada quando há o descumprimento de ordens judiciais, atos protelatórios, má-fé ou mau uso da máquina pública e que, de fato, geram danos e exigem reparação adequada. Precedente vinculante. Tema 671 do STF.

3.1. Antes mesmo do ajuizamento da ação sobre a preterição da candidata autora, a Administração Pública já havia convocado a candidata, atendendo a classificação do concurso e oportunizando uma vaga à primeira colocada, afastando, assim, qualquer má-fé ou mau uso da máquina pública ou abuso no atraso na nomeação.

4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.